Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800696-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOANA CLAUDIA MENEZES NEVES

AGRAVADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Joana Claudia Menezes Neves contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a penhora de bem imóvel de terceiro. A agravante sustenta a necessidade de flexibilização da ordem de penhora para garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de flexibilização da ordem de penhora para incluir bem imóvel de terceiro; e (ii) a existência dos requisitos legais para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática confirma a inexistência de motivos suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se demonstrou a insuficiência de patrimônio da empresa executada para justificar a penhora sobre o bem imóvel de terceiro.

4.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme o art. 805 do CPC, além de seguir a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, que privilegia a penhora em dinheiro, salvo justificativa consistente para inversão.

5.

A jurisprudência aplicada reforça que a penhora de imóveis só é admissível quando esgotadas as alternativas menos gravosas e desde que demonstrados os requisitos legais de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora sobre bens de terceiros requerem a comprovação da insuficiência patrimonial da empresa e a observância da ordem de preferência de penhora; 2. A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC somente pode ser flexibilizada mediante justificativa que atenda ao princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, 805, 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0035888-77.2021.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 21.10.2021; TJ-CE, AI nº 0626859-64.2020.8.06.0000, Rel. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 09.02.2021; TJ-MG, AI-Cv nº 1.0000.19.149652-0/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 15.04.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800696-02.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE:

JOANA CLAUDIA MENEZES NEVES

ADVOGADOS: KÉZIA CAVALCANTE G. FARIAS - OAB/PA Nº. 14.371, DENIS DA SILVA

FARIAS - OAB/PA Nº. 11.207 e LUCAS RIBEIRO CUNHA - OAB/PA Nº. 37.085

AGRAVADOS:

MARKO ENGENHARIA LTDA PLAZA, SPPD EMPREENDIMENTOS

LTDA e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
JOANA CLAUDIA MENEZES NEVES
(ID. 18490078)

irresignada com a decisão monocrática de ID. 18033704 que negou provimento o recurso interposto contra

MARKO ENGENHARIA LTDA PLAZA, SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA e QUALITY EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA

que visava desconstituir decisão que

indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como indeferiu o pedido de penhora sobre o bem anunciado.

A decisão monocrática recorrida, não reformou a interlocutória de piso, ao argumento de que não houve extinção de patrimônio das empresas para que então se motivasse a instauração do incidente e acionamento dos sócios. O dispositivo foi assim publicado:

“(...) Em sendo assim, não se desincumbiu, antes, de justificar a inversão para que atraindo a penhora em imóveis, justificasse a desconsideração da personalidade jurídica.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, monocraticamente, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos. (...)”

Em razões recursais ao ID.

18490078,
JOANA CLAUDIA MENEZES NEVES
sustém que não é exigível a extinção dos bens da ordem do art. 835 do CPC e que, por isso, visando a efetividade da execução, deferia ser reformada a decisão monocrática para determinar a instauração do incidente e penhora dos imóveis, pugnando assim pelo conhecimento e provimento.

Sem contrarrazões conforme ID. 21484904.

Por último os autos vieram-me conclusos em 14 de agosto de 2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800696-02.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA

AGRAVANTE:

JOANA CLAUDIA MENEZES NEVES

ADVOGADOS: KÉZIA CAVALCANTE G. FARIAS - OAB/PA Nº. 14.371, DENIS DA SILVA

FARIAS - OAB/PA Nº. 11.207 e LUCAS RIBEIRO CUNHA - OAB/PA Nº. 37.085

AGRAVADOS:

MARKO ENGENHARIA LTDA PLAZA, SPPD EMPREENDIMENTOS

LTDA e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Em repetição, a decisão monocrática esteou a compreensão de manutenção de indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica em dois pilares, a saber:
a)
inexistência de prosseguimento em forma menos onerosa e
b)
inexistência de análise dos requisitos de instauração do incidente.

A despeito de não ser obrigatória a percepção da ordem de penhora, pois, de fato, o exequente poderia anunciar o bem que lhe apeteceria, de outro norte, tal pretensão não pode se ver de forma absoluta, eis que há, por outro lado, a
menor gravosidade ao executado ou menor onerosidade da execução.

Desta forma, como dito e ora ratificado:
Não há como fazer digressão acerca da desconsideração para que se atinja bem imóvel (
de terceiro
), sem que fosse feito a devida justificativa do
porque
se estaria invertendo a ordem referencial de constrição.

Em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVAÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0035888-77.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 21.10.2021)

Para mais:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALOR EM DINHEIRO NAS CONTAS DO DEVEDOR, MESMO COM A INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. DEVER DE OBSERVAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I (...)

II - Em que pese a vigência no sistema do princípio da execução menos gravosa ao executado, positivado no artigo 805 do CPC, deve haver compatibilidade deste dispositivo com o artigo 797 do mesmo diploma legal, o qual estabelece que a execução se realize no interesse do exequente, observando a ordem prevista do artigo 835 do CPC.

III - Assim, ainda que a parte executada indique bem à penhora, considera-se que não há observância da ordem de preferência dos bens prevista no artigo de lei acima transcrito. Ademais, a parte executada não demonstra que a penhora do bem indicado não trará prejuízo ao exequente (art. 847, do CPC). A propósito, registra-se que a penhora em dinheiro é a que assegura liquidez à execução, acrescentando-se que, mesmo se considerando que a execução deva se processar pelo meio menos gravoso ao devedor, nos termos que dispõe o art. 805 do CPC, não comporta reforma a decisão agravada, uma vez que a execução tem de se processar em benefício ao credor (art. 797 do CPC) e, por essa razão, tem de respeitar a ordem prevista no ordenamento jurídico. IV - Ademais, como bem frisado na decisão recorrida, "na presente hipótese, foi nomeado à penhora pela parte executada bens imóveis indicados às fls. 76/80, contudo, como é possível perceber pelo instrumento particular de compromisso de compra e venda (fls. 80), não consta no referido documento o nome do executado, não sendo, por isso prova de que a parte é proprietária dos bens, tampouco junta documento comprovando o valor da avaliação". V Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE. AI 0626859-64.2020.8.06.0000. Relator (a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2a Vara Cível; Data do julgamento: 09/02/2021; Data de registro: 09/02/2021)

Em arremate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. ARTIGO 835 DO CPC. POSSIBILIADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

- O art. 835 do CPC elenca a ordem que deve ser observada em procedimento de penhora de bens, sendo certo que a constrição pode recair sobre títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, nos termos do inciso III.

- A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC, estruturada de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797 do CPC), bem como na forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.149652-0/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da sumula em 23/ 04/ 2020)

Se a Exequente quer bem imóvel – de terceiro inclusive – deve antes, firmar sua pretensão na recomposição da ordem de penhora [lida sob o princípio da menor onerosidade] para só então, conferida a possibilidade, promover digressão a respeito da desconsideração da personalidade do terceiro proprietário do imóvel.

No mais,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo a decisão monocrática guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024